Tribunal: TJDFT
Processo: 0711486-79.2018.8.07.0020
Órgão julgador: NÍDIA CORRÊA LIMA
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-02-11
Data de publicação: 2021-03-03

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE REGULAMENTAÇÃO DE VISITAS. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. CONCESSÃO EM GRAU DE APELAÇÃO. EFEITOS EX NUNC. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEIÇÃO. MÉRITO: PEDIDO DE IMPOSIÇÃO DE VISITAS ASSISTIDAS. PRETENSÃO FUNDAMENTADA EM MATÉRIA NÃO SUSCITADA NO PRIMEIRO GRAU DE JURISDIÇÃO. ALIENAÇÃO PARENTAL NÃO CONFIGURADA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. INOCORRÊNCIA.
1. Inexiste óbice ao deferimento do pedido de gratuidade de justiça em sede de segundo grau de jurisdição, todavia, há que se ressalvar o efeito ex nunc da concessão, de modo que o benefício da assistência judiciária gratuita deverá abarcar tão somente as verbas processuais posteriores ao requerimento.
2. Comprovado que a Ré foi devidamente citada e que a presunção de sua concordância em relação ao pedido deduzido na inicial encontra-se fundamentado na ausência de manifestação contrária nos autos, e não no fato de ter sido decretada a revelia, o julgamento antecipado da lide não configura hipótese de cerceamento de defesa.
3. A inexistência de impugnação por parte da ré, em relação ao acolhimento do pedido de regulamentação de visitas, conduz à presunção de que houve concordância.
4. Incabível a análise da pretensão de imposição de visitas assistidas, ante o risco à integridade física da infante, tendo em vista que tal matéria não foi arguida no primeiro grau de jurisdição, sem que fosse apresentada qualquer justificativa.
5. O incidente de alienação parental somente poderá ser instaurado quando houver indícios de que um dos genitores, passa a agir com intuito de destruir o vínculo existente entre a criança e o outro genitor, o que não ficou evidenciado no caso concreto.
6. Não havendo provas de que a parte ré tenha agido de forma desleal no processo, nem restando evidenciada a tentativa de protelar injustificadamente a solução do litígio, ou qualquer outra hipótese prevista no artigo 80 do Código de Processo Civil, incabível a sua condenação ao pagamento de multa por litigância de má-fé.
7. Apelação Cível conhecida. Preliminar rejeitada. No mérito, recurso parcialmente provido.